Tribunal: TJDFT
Processo: 0711049-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711049-54.2025.8.07.0000 Número do processo na origem: 0711749-61.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: ARMAZEM COMERCIO DE PESCADOS LTDA AGRAVADO: COUTINHO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Em homenagem ao contraditório, manifeste-se a agravante sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, em face de eventual prejudicialidade por preclusão, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 23 de junho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora